Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-11.2016.8.14.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-11.2016.8.14.9999

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: OTAVIO LISBOA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por autarquia municipal contra decisão monocrática que, em remessa necessária, confirmou sentença concessiva de mandado de segurança para cessar desconto compulsório de 6% na remuneração de servidor, destinado ao custeio de plano de assistência à saúde (PABSS). A agravante sustenta ilegitimidade passiva em razão de reorganização administrativa superveniente e criação de autarquia específica para a assistência à saúde.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno padece de ausência de dialeticidade; (ii) saber se a autarquia agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, em razão de posterior reorganização administrativa que atribuiu a outro ente a gestão da assistência à saúde.

III. Razões de decidir.

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso suscita questão processual prejudicial, apta a comprometer a própria formação válida da relação processual, ainda que não enfrente diretamente o fundamento material da decisão agravada.

4. Em mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

5. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da situação existente ao tempo do ato impugnado e da impetração. A reorganização administrativa superveniente não afasta a pertinência subjetiva do ente responsável pela operacionalização dos descontos no período questionado.

6. Inexistente caráter manifestamente protelatório do agravo interno, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o agravo interno suscita questão processual prejudicial apta a influenciar o resultado do feito. 2. Em mandado de segurança, a legitimidade passiva deve ser aferida em relação à autoridade ou ente que, ao tempo do ato impugnado, detinha competência para praticá-lo ou sustá-lo, sendo irrelevante reorganização administrativa superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1º; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 58.675/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 11.12.2023; TJMT, Apelação 1049373-76.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 21.03.2022

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período treze a vinte e dois de abril do ano de dois mil e vinte e seis

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM/BELÉMPREV (anteriormente denominado de IPMB), contra a decisão unipessoal deste relator que, em remessa necessária, confirmou a sentença
a quo
, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0800020-11.2016.8.14.9999, impetrado por Jorge Augusto Laurindo, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO COMPULSÓRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor municipal contra desconto compulsório de 6% em sua remuneração, destinado ao custeio de plano de assistência à saúde e social (PABSS). Sentença concessiva da segurança, confirmada em remessa necessária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a imposição de contribuição compulsória por ente municipal para o custeio de plano de saúde aos seus servidores.

III. Razões de decidir.

3. A Constituição Federal atribui exclusivamente à União a competência para instituir contribuições sociais, sendo vedado a Estados e Municípios criar contribuição compulsória para custeio de serviços de saúde.

4. A filiação a plano de saúde por servidores públicos deve ser facultativa, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 573.540/MG (Tema 55 da Repercussão Geral).

5. A existência de autorização legislativa municipal não legitima o desconto compulsório, por ausência de competência constitucional do ente federativo.

IV. Dispositivo e tese.

6. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento: "É inconstitucional o desconto compulsório efetuado por ente municipal na remuneração de servidor público para o custeio de plano de assistência à saúde, por ausência de competência constitucional e violação ao caráter facultativo da adesão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1º.

Na origem, o recorrido impetrou mandado de segurança para cessar os descontos compulsórios de 6% (seis por cento) em sua remuneração destinados ao custeio do PABSS. A sentença concedeu a segurança e determinou a suspensão dos descontos, decisão que foi mantida em reexame necessário por decisão monocrática, sob o fundamento de que a cobrança compulsória para custeio de saúde viola o art. 149, § 1º, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais (id. nº 31632914 - pág. 1/5), a autarquia previdenciária agravante sustenta que é parte ilegítima.

Afirma que a estrutura administrativa do Município de Belém foi reorganizada, de modo a separar as competências entre previdência e assistência à saúde.

Explica que o antigo IPMB teve sua denominação alterada, passando a chamar-se de Belémprev, razão pela qual requer a retificação do nome da autarquia no polo passivo.

Defende que o Belémprev possui atribuições restritas à gestão do Regime Próprio de Previdência Social, enquanto a assistência à saúde e social, inclusive a arrecadação de contribuições para o PABSS, é de responsabilidade do IASB.

Aduz que o Instituto de Assistência à saúde/IASB possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, patrimonial e financeira, inexistindo ingerência do Belémprev sobre os descontos questionados.

Ao final, requer o conhecimento do agravo interno e o exercício do juízo de retratação para ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Belémprev e extinto o feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a submissão do recurso ao colegiado para provimento, caso não haja retratação.

Em suas contrarrazões
(id. nº

33717254 - pág. 1/5)
, o agravado, após breve exposição fática, alega, em preliminar, que o agravo interno não deve ser conhecido por falta de dialeticidade, pois o recorrente deixou de atacar de modo direto e específico os fundamentos da decisão agravada.

Sustenta que o agravo interno não impugna o fundamento central da decisão, a declaração de inconstitucionalidade do desconto obrigatório de 6% para o PABSS, por incompetência municipal e pela exigência de adesão facultativa ao plano.

Afirma que apenas limita-se a discutir ilegitimidade passiva do IPMB/Belémprev e a atribuir a responsabilidade ao IASB, com base em lei posterior, o que tornaria o recurso dissociado da decisão.

No mérito, alega que o IPMB/belémprev foi quem efetivou e reteve os descontos no período, não se eximindo com a criação do IASB.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno, subsidiariamente, o desprovimento e a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC, por suposto caráter protelatório.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e, não sendo caso de retratação, conheço o recurso e o submeto à apreciação.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Alega o agravado que o agravo interno não enfrentou os fundamentos da decisão impugnada, por limitar-se à arguição de ilegitimidade passiva.

Não assiste razão ao recorrido.

Ainda que a decisão monocrática tenha se apoiado em fundamento de ordem constitucional, a insurgência recursal, ao suscitar ilegitimidade passiva, veicula questão processual prejudicial que, se acolhida, compromete a própria formação válida da relação processual e pode conduzir à extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual guarda pertinência direta com a decisão agravada.

No mesmo sentido, precedente do TJMG,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL- RAZÕES RECURSAIS EM DESCONEXÃO COM A SENTENÇA- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO NÃO PROVIDO. - O STJ já pacificou entendimento no sentido de que não se deve conhecer, por irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade, do recurso cujas razões não combatem integralmente os fundamentos da decisão impugnada - As razões recursais que não enfrentam a fundamentação adotada na sentença hostilizada, conduzem ao não conhecimento da apelação, pelo não atendimento do requisito inserto no art. 1.010, II, do NCPC - Agravo Interno não provido . Preliminar acolhida. Apelação não conhecida. V.V .: EMENTA: AGRAVO INTERNO -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICAÇÃO. Não vulnera o princípio da dialeticidade recursal o recurso munido das razões pelas quais o recorrente pretende ver revertido o entendimento externado na decisão recorrida.
Segundo a jurisprudência do colendo STJ, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal ( AgInt no AREsp 1029449/SP).

(TJ-MG - AGT: 10000220188940003 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)
(grifei)

No caso, a parte agravante ataca ponto apto a desconstituir o pronunciamento judicial por via prejudicial, de modo que não se verifica o vício formal apontado.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O agravante sustenta, em síntese, que não é parte legitima, pois, a autarquia Belémprev tem atribuições restritas ao regime próprio de previdência, sendo os descontos do PABSS de responsabilidade do IASB.

Contudo, analisando a Lei Municipal nº 9286, de 26/6/2017, tem-se que tanto o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB são autarquias dotadas de personalidade jurídica própria. Eis o que dispõe o artigo 1º da normativa:

Art.1º Ficam criados o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, juntamente com suas estruturas organizacionais e de pessoal, nos termos desta Lei.

Art.15. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, entidade de natureza autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro no Município de Belém, Capital do Estado do Pará, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa e financeira descentralizada, tem por missão garantir assistência à saúde e social aos servidores públicos municipais e seus dependentes, na forma da lei.

(...)

Art. 16. São atribuições básicas do IASB:

I - assegurar os princípios fundamentais da promoção à saúde, fortalecendo os mecanismos de gestão do IASB;

Logo, não há que se falar em ilegitimidade do agravante, uma vez que o se se observa é tão somente a sucessão do antigo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB para o atual recorrente, mantendo-se, inclusive, idêntica competência.

Inexiste, portanto, ilegitimidade a ser declarada.

Afora isso, em mandado de segurança, que visa obstar desconto compulsório em folha, a legitimidade passiva deve recair sobre a autoridade/ente que, ao tempo do ato impugnado e da impetração, detinha condições de operacionalizar a retenção e, sobretudo, promover sua imediata suspensão.

No mesmo sentido, precedente do TJMT,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME CIVIL DA AUTORIDADE COATORA – DESNECESSIDADE – INDICAÇÃO DO CARGO E A PESSOA JURÍDICA A QUEM PERTENCE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. 1.
No mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele “que prática ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012). 2 . A indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, principalmente pela provisoriedade do cargo, bastando a indicação do cargo e a pessoa jurídica a quem pertença. 3. Recurso provido.

(TJ-MT 10493737620208110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022)

Ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME . ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ESTABELECE A LEGITIMIDADE PASSIVA APENAS DO PREGOEIRO PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO MANDAMENTAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART . 6º, § 3º, DA LEI 12.016/2009. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Discute-se sobre a legitimidade passiva em mandado de segurança no qual foram indicados como autoridades coatoras o Secretário de Educação do Estado do Ceará, o Procurador-Geral do mesmo Estado e o pregoeiro estadual. 2.
A figura da autoridade coatora para fins de mandado de segurança encontra-se regulada no § 3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, segundo o qual: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”. Diante da complexa estrutura administrativa, o dispositivo em questão visa evitar eventuais irregularidades, não restringindo a autoridade dita coatora àquela que efetivamente prática o ato coator. Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 58675 CE 2018/0234752-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

No caso, a autarquia demandada era a responsável pela retenção dos descontos no período impugnado, de modo que a posterior reorganização administrativa superveniente, promovida apenas em 24/4/2024 (Lei Municipal nº 10.037/2024), não é suficiente, por si só, para afastar sua pertinência subjetiva quanto ao ato então questionado, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzida na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 3
o
Considera-se
autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.
(grifei)

Dessa forma, afasto a alegada ilegitimidade passiva e mantenho a decisão agravada, pois a autarquia recorrente a qual pertencente a autoridade

coatora era quem detinha, no período impugnado, capacidade de operacionalizar e sustar os descontos questionados, não sendo bastante, por si só, a reorganização administrativa superveniente para desconstituir a legitimidade aferida à época do ato.

Quanto ao pedido de aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não vislumbro caráter manifestamente protelatório no agravo interno, tampouco manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Ressalte-se, por fim, que o agravante não trouxe elemento novo ou fundamento apto a infirmar as razões adotadas na decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2026